Tribunal: STJ
Processo: 0000313-20.2021.8.13.0508
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440972 - MG (2023
/0306710-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FARLEY SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ALINE PERES DE ARAUJO BARCELOS - MG133563
BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO -
MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MIRANDA E SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BERNARDO SIMÕES COELHO - MG135440
CARLOS
HENRIQUE
ALVARENGA
URQUISA
MARQUES - MG133195
RENATA MOTA DE CARVALHO - MG221051
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELO INTERPOSTO DEPOIS DO LAPSO DE 15
DIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042,
todos do CPC, e do art. 798 do CPP.
2. Com efeito, é ônus do recorrente comprovar eventual suspensão dos
prazos no ato da interposição do recurso, por documento idôneo.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50383415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bfa5ee6-e76d-4c21-96a7-a9b7d7f009ff

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bfa5ee6-e76d-4c21-96a7-a9b7d7f009ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440972 - MG (2023
/0306710-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FARLEY SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ALINE PERES DE ARAUJO BARCELOS - MG133563
BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO -
MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MIRANDA E SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BERNARDO SIMÕES COELHO - MG135440
CARLOS
HENRIQUE
ALVARENGA
URQUISA
MARQUES - MG133195
RENATA MOTA DE CARVALHO - MG221051
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELO INTERPOSTO DEPOIS DO LAPSO DE 15
DIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042,
todos do CPC, e do art. 798 do CPP.
2. Com efeito, é ônus do recorrente comprovar eventual suspensão dos
prazos no ato da interposição do recurso, por documento idôneo.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50383545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:55
Código de Controle do Documento: 012f5b1b-fb20-48e1-a5c1-17d126abb85e

interpõe agravo regimental contra decisão da
FARLEY SOUZA SILVA

que não conheceu do recurso
Presidência do Superior Tribunal de Justiça
apresentado, em virtude da intempestividade.
Nas razões do regimental, o agravante sustenta que o apelo é tempestivo.
O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-
, opinou pelo desprovimento do
Geral da República Oswaldo José Barbosa Silva
agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Não admissibilidade do recurso especial
É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, todos do
CPC, e do art. 798 do CPP.
No caso, a parte foi intimada do acórdão recorrido em
e o
15/6/2023
recurso especial foi interposto somente em
.
4/7/2023
O apelo é, pois,
.
manifestamente intempestivo
Registro ser ônus do recorrente comprovar eventual suspensão dos
o que não foi
prazos no ato da interposição do recurso, por documento idôneo,
realizado na hipótese em análise.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de
lavra do Subprocurador-Geral da República Oswaldo José Barbosa Silva:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
FERIADO
LOCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE
REPAROS. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.

II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50383545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:55
Código de Controle do Documento: 012f5b1b-fb20-48e1-a5c1-17d126abb85e

Documento eletrônico VDA50383545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:55
Código de Controle do Documento: 012f5b1b-fb20-48e1-a5c1-17d126abb85e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0306710-7
AREsp 2.440.972 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003132020218130508 00144501220188130508 10508210000313001
10508210000313002 10508210000313003 10508210000313004
144501220188130508 3132020218130508
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FARLEY SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ALINE PERES DE ARAUJO BARCELOS - MG133563
BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MIRANDA E SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BERNARDO SIMÕES COELHO - MG135440
CARLOS HENRIQUE ALVARENGA URQUISA MARQUES - MG133195
ADVOGADA
: RENATA MOTA DE CARVALHO - MG221051
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FARLEY SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ALINE PERES DE ARAUJO BARCELOS - MG133563
BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MIRANDA E SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BERNARDO SIMÕES COELHO - MG135440
CARLOS HENRIQUE ALVARENGA URQUISA MARQUES - MG133195
ADVOGADA
: RENATA MOTA DE CARVALHO - MG221051
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221244945841<494344@
2023/0306710-7 - AREsp 2440972 Petição : 2023/0099341-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50359928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:11:51
Código de Controle do Documento: 0180E86C-9D3A-44DE-A642-0729736AA5AB